Tribunal: STF
Processo: ARE 1590590
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 22):

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - IPERN alega que o acórdão recorrido viola os arts. 37, caput; e 40, caput, §§ 7º e 8º, da CF/1988, na medida em que determinou a inclusão de verbas de natureza transitória no cálculo dos proventos da recorrida a título de integralidade.
Aduz que ao assim decidir, “o acórdão a quo partiu de uma premissa equivocada ao entender que a "integralidade" significa a exata equiparação com o último contracheque da ativa em sua integralidade bruta, ignorando a distinção constitucionalmente relevante entre remuneração global e as parcelas que compõem o benefício previdenciário. O conceito de remuneração do cargo efetivo, para fins de inatividade, abarca somente aquelas parcelas remuneratórias que são estáveis, permanentes e que incidem sobre elas a contribuição previdenciária, excluindo-se as vantagens acessórias devidas em virtude do efetivo e contínuo dispêndio de energia em condições especiais de trabalho ou inerentes a um regime de cumprimento de metas específico” (Doc. 24, fl. 4). 
Defende que “permitir a inclusão dessas verbas transitórias no cálculo da aposentadoria representa uma subversão do princípio da solidariedade e onera o fundo previdenciário em favor de um enriquecimento sem causa para a servidora, desvinculado de qualquer base atuarial sustentável, contrariando o Artigo 40, § 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil” (Doc. 24, fl. 4). 
Em juízo de admissibilidade (Doc. 28), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 
No Agravo (Doc. 30), a parte agravante refuta a aplicabilidade dos referidos óbices sumulares. 

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria veiculada (Doc. 28, fl. 3): 

“A questão constitucional versa sobre a delimitação do cálculo dos proventos de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social, especificamente quanto à possibilidade de inclusão de verbas de natureza indenizatória, transitória ou pro labore faciendo no conceito de integralidade e paridade, mesmo para aqueles servidores alcançados pelas regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 
A relevância da matéria transcende os interesses subjetivos do caso concreto, afetando diretamente uma infinidade de servidores públicos aposentados, bem como a integridade e solvência do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte. A inclusão de vantagens não permanentes na base de cálculo da aposentadoria tem um impacto atuarial e financeiro gigantesco e incontrolável sobre o Erário e o fundo previdenciário, pois obriga o custeio de um benefício vitalício (pensão) ou por tempo indeterminado (aposentadoria) com base em valores que não refletiram na remuneração de contribuição ao longo da vida funcional do servidor ou que não se mantiveram permanentes na carreira. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria, terá a oportunidade de reafirmar a baliza constitucional para a composição da remuneração de contribuição e, consequentemente, da remuneração de cálculo dos proventos, reafirmando que, mesmo nas regras de transição mais benéficas, a integralidade constitucionalmente assegurada deve se restringir às verbas de caráter permanente e que integravam o cargo efetivo, em consonância com o princípio da Administração Pública da legalidade e o mandamento de equilíbrio atuarial. 
A insegurança jurídica gerada pela permissão de que verbas propter laborem e de caráter transitório sejam incorporadas à inatividade compromete a sustentabilidade de todo o sistema previdenciário estadual, violando de forma latente e continuada o Artigo 40 da Constituição Federal. Dessa forma, é inegável a relevância econômica, social e jurídica da questão, restando configurada a Repercussão Geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e da LCE 308/2005, manteve a sentença que reconheceu o direito da parte autora à integralidade dos proventos, com base na última remuneração da ativa.
Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 308/2005. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1429155 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-09-2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. REAJUSTE. ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 40, § 8º, DA CF. EC 41/2003. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL DISCIPLINADORA DA CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS DAS PENSÕES. ART. 57, § 4º, da LCE 308/2005. ADI 4582. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 
1. Esta Corte, no julgamento da ADI 4.582, concluiu pela inaplicabilidade da Lei 10.887/2004 aos entes federados, com exceção da União, tendo em vista sua inconstitucionalidade ao determinar a todas as entidades da federação mantenedores de regimes próprios da previdência a realização de reajustes dos proventos, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral. 
2. No caso concreto, a questão se refere à aplicação do art. 57 da LCE nº 308/2005, que estabelece que os benefícios de pensão por morte serão reajustados mediante aplicação de correção nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Enquanto, na referida ADI 4.582 se discutiu a respeito da constitucionalidade do art. 15 da Lei 10.887/2004, na redação que lhe foi atribuída pelo art. 171 da lei nº 1.784/2008. 
3. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a aplicação ou não da LCE 308/2005, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Não há, portanto, que se falar em incidência, no caso, das Súmulas Vinculantes 37 e 42. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.” (ARE 1457896 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08-05-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente